Tribunal: TJMT
Processo: 1011674-98.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011674-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA MARIA OLIVEIRA TAG - CPF: 800.065.311-72 (RECORRENTE), ADRIANA MARIA OLIVEIRA TAG - CPF: 800.065.311-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA POR SUPOSTA FONTE ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO
. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

inter
posto
contra
sentença

que

condenou
a
concessionária
de
água
a
restituir

em
dobro
valores

cobrados

indevidamente

por

suposta

existência
de
poço

artesiano
,
bem

como

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais

em

razão
da
suspensão
do
fornecimento
de
água
,
a
pós

vistoria

técnica

que

confirmou

a

inexistência
de
fonte

alternativa
de
abastecimento
,
constatando

tratar
-se
apenas
de cisterna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) saber
se
a
cobrança

por

estimativa

realizada
pela
concessionár
ia

foi

legítima
,
considerando

a

alegação
de
existência
de
poço

artesiano

na

residência
da
consumidora
; e (
ii
)
verificar
se a
suspensão
do
fornecimento
de
água

configura

dano
moral
indenizável
e se o quantum
fixado
é
adequado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
concessionária

não

comprovou
a
legitimidade
da
cobrança

por

estimativa
, pois
sua

própria

vistoria

técnica

confirmou

a

inexistência
de
poço

artesiano

na

residência
da
consumidora
,
constatando

tratar
-se
apenas
de cisterna,
que

não

constitui

fonte

alternativa
de
abastecimento
.

4. A
manutenção
das
cobranças

indevidas

mesmo

após
a
constatação
do
erro
pela
própria

concessionária
,
seguida
da
suspensão
do
fornecimento
de
água
,
configura

conduta

contrária
à boa-
fé

objetiva
,
ensejando
a
restituição

em
dobro dos
valor
es

pagos

indevidamente
.

5. A
suspensão

indevida
do
fornecimento
de
serviço

essencial

como
a
água

caracteriza

dano
moral
in
re

ipsa
,
conforme

Súmula
49 das
Turmas

Recursais
,
sendo

desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
.

6. O valor de R$ 6.000,00

fixado
a
título
de
danos

morais

atende

aos

critérios
de
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
considerando
o tempo
despendido
pela
consumidora

na

tentativa
de
solucionar
o
problema
e a
suspensão

indevida
do
serviço

essencial
,
estando

em

conformidade
com
os

p
recedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. A
cobrança

por

estimativa

baseada

em

suposta

fonte

alternativa
de
abastecimento
é
indevida

quando
a
própria

concessionária

constata
,
em

vistoria

técnica
,
a

inexistência
de
poço

artesiano
. 2. A
suspensão

indevida
do
fornecimento
de
água

configura

dano
moral
in
re

ipsa
,
dispensando
a
comprovação

específica
do
prejuízo
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CDC,
arts
. 6º, VIII, e 42,
parágrafo

único
;
Resolução

Normativa

nº
05/2012 da AMAES, art. 92.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA,
julgado

em
20/03/2023;
Súmula
49 das
Turmas

Recursais
; TJMT, N.U 1006993-45.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
30/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1011674-98.2025.8.11.0001

Origem:
5.º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

AGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
AGUA
E ESGOTO

Recorrido:
ADRIANA MARIA OLIVEIRA TAG

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ADRIANA MARIA OLIVEIRA TAG ajuizou reclamação em face de ÁGUAS CUIABÁ SA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO. Noticiou que: a) desde setembro de 2024 passou a receber faturas com valores exorbitantes, cinco vezes superiores ao valor médio
habitual; b) ao buscar esclarecimentos, foi informada que os valores estavam sendo cobrados em decorrência de suposta existência de poço artesiano em sua residência; c) explicou que possuía apenas uma cisterna de 6 mil litros; d) solicitou vistoria, que fo
i realizada em 12/11/2024, confirmando a inexistência de poço artesiano; e) apesar da vistoria, a reclamada manteve as cobranças indevidas; f) a reclamada interrompeu o fornecimento de água; g) para ter o serviço restabelecido, foi obrigada a pagar as fatu
ras com cobranças indevidas; h) a reclamada alterou a nomenclatura da cobrança para "taxa de lixo retroativa". Requereu: a) restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; b) indenização por danos morais; c) regularização das futuras faturas.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

que
: a) a
concessionária

não

comprovou

que

procedeu
à
inspeção
junto à
consumidora

nem

que
a
notificação

foi

clara
e formal; b) a
cobrança

estava

respaldada

unicamente

em

conduta
unilateral da
empresa
; c) a
cobrança
d
a taxa de coleta de
lixo

na

fatura
de
água

sem

anuência

prévia
e
expressa
do
consumidor

constitui

prática

ilegal
e
abusiva
; d)
houve

falha

na

prestação
do
serviço

configurando

dano
moral.
Julgou
parcialmente

procedente
a
ação
para
condenar
a
parte

reclamad
a
a
restituir

em
dobro a
quantia
de R$ 1.016,27
referente

às

cobranças

relativas
à
fonte

alternativa
de
abastecimento
,
bem

como

ao

pagamento
de R$6.000,00, a
título
de
dano
moral, e
determinou

que a requerida se abstenha de cobrar a taxa
de coleta de
lixo

nas

futuras

faturas
de
água
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou

que
: a) a
alteração
no
faturamento

não

foi

arbitrária
, mas
decorreu
de
visita

fiscalizatória

em
14/06/2024
que

identificou

estrutura

compatível
com
poço

artesia
no
; b)
foi

deixado

comunicado
para
que
a
consumidora

procurasse
a
concessionária

em
10
dias
, no
entanto
,
ela

permaneceu

inerte

por

quase

cinco
meses; c) a
legislação

autoriza
a
cobrança

por

estimativa

quando

há

fonte

alternativa
de
abastecimento

sem

hidrôm
etro
; d)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e
e
) o
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É
a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
anális
e
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contestação
de
fatura
.

Em
caso
de
suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
água
, o
consumidor

tem o direito de contestá -la, cabendo à concessionária

realizar

a

inspeção
e
a

aferição
dos
me
didores

técnicos

existentes
, sempre
respeitando
o
devido

processo
legal e o
contraditório
.

No
caso
de
inconformismo
com a
cobrança
de
água
e
esgoto
, compete à
concessionária

comprovar
, de forma
inequívoca
, o
perfeito

funcionamento
do
medidor
,
sendo

neces sária a demonstração da aferição e/ ou

inspeção
.

Em
caso

análogo
:

PROCESSUAL CIVIL

E ADMINISTRATIVO
. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO DO

APELO NOBRE
. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE
CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A
jurisprudência
do Superior Tribunal
de Justiça
entende

não
ser
possível
a
responsabilização
do
consumidor

por

débito
de
consumo

sem
a
comprovação

inequívoca
de
s
ua

autoria

na

fraude
do
medidor
.
Precedentes
. 3.
Agravo

interno
a
que
se
nega

provimento
. (STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Importa

ressaltar

que
as
provas

apresentadas

pelas

concessionárias

devem
ser
produzidas

por

órgãos

oficiais

competentes
,
observando
-se o
contraditório
e
a

ampla

defesa
.

A
propósito
:

(...) RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LETIGIMI
DADE DA COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REFATURAMENTO. (...) . 5. No
caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
,
na

medida

em

que

deve
ser
proporcionando

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova

de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC).
Ademais
, a
parte

reclamada

tem

melhores

condições

técnicas
de
elucidar
a
controvérsia

em

discussão
.
Todavia
, a
concessionária

não

produziu

provas

que

legitimasse
a
fatura

impugnada
, pois
não

apresentou

laudo

técnico d e aferição com certificação do órgão

oficial

competente

ou

outra

prova

idônea
. (...) (N.U 1013974-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)

(...) FONE
RCIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. IRREGULARIDADE DA FATURA IMPUGNADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. (...) 2.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
água
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

tem

direit
o
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
. A
cobrança
de
valores

acima
da
média
,
sem

a

apresentação
de
laudo

que

possa

evidenciar

a

irregularidade
no
consumo
,
torna
a
fatura

indevida
,
caracterizando

conduta

ilícita
. (...) (N.U 10208
33-67.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
publicado
no DJE 18/09/2023)

(...) RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RE
SPONSABILIDADE OBJETIVA - CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA
(...)
Ademais
,
competia
à
empresa

recorrente
,
que

possui

profissionais

habilitados
para tanto,
elaborar

laudo

técnico

firmado

por

profissional

habilitado
, com a
ciência

prévia
da
parte

requerente
, o
q
ue

não

vislumbro
in
casu
.2. Se o
consumo

apurado

na

residência
da
consumidora
é
exorbitante
e
não

há

nos
autos
elementos

hábeis
a
justificar
a
cobrança
,
deve
o valor das
faturas

serem

adequados
à
média

apurada

nos
meses posteriores. (...)(N.U 1011382-26
.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2020,
publicado
no DJE 25/07/2020)

No
caso

em

análise
, a
recorrente

alega

que
a
cobrança

por

estimativa

foi

legítima

devido
à
identificação
de
estrutura

semelhante
a
poço

artesiano
e
inércia
da
consumidora

após

comunicado

deixado

em

sua

residência
.

Contudo
, a
própria

vistoria

realizada
pela
concessionária

reclamada

em
12/11/2024 (ID 308695434/PJe2)
confirmou

a

inexistência
de
poço

artesiano
,
constatando

tr
atar
-se
apenas
de
uma
cisterna. A
referida

inspeção

registrou

expressamente
o
seguinte
: "CONFORME VISTORIA REALIZADA FOI IDENTIFICADO QUE ESSE IMÓVEL NAO POSSUI OUTRA FONTE ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO PROPRIO, NA PARTE DA FRENTE DO IMOVEL POSSUI APENAS UM
A SISTERNA, SENDO ASSIM DEVERA SER CANCELADO A DE ESGOTO POR FONTE ALTERNATIVA".

Não
obstante
a

isso
,
mesmo

após

essa

constatação
, a
requerida

manteve
as
cobranças

indevidas
, o
que

evidencia

conduta

contrária
à boa-
fé

objetiva
, e
chegou
a suspender o
fornecimento
de
água
,
obrigando
a
consumidora
a
pagar

valores

que

não

devia
para ter o
serviço

essencial

restabelecido
.

Ressalte
-se
que
o art. 92 da
Resolução

Normativa
nº 05/2012 da AMAES,
invocado
pela
própria

requerida
,
estabelece

que
"
ao USUÁRIO que ut ilize apenas o serviço de esgotamento

sanitário

será

cobrada

tarifa

referente
a
este

serviço
, com base no
sistema

tarifário
,
observada
a
respectiva

categoria
de
consumo

cadastrada
, se
apurado
o volume
através
do HIDRÔMETRO
instalado

na
FONTE ALTERNATIVA DE
ABASTECIMENTO".

Todavia
,
como

já

mencionado

acima
,
não

havia

fonte

alternativa
de
abastecimento
, mas
apenas

uma
cisterna,
que

não
se
confunde
com
poço

artesiano
. A cisterna é um
reservatório
para
armazenamento
de
água

já

fornecida
pela
própria

concessioná
ria

ou

água
da
chuva
,
não

constituindo

fonte

alternativa
de
abastecimento
.

Portanto
,
diante
da
abusividade

detectada
,
fica

caracterizada
a
conduta

ilícita
da
concessionária

ao

cobrar

por

serviço

não

utilizado
(taxa de
esgoto

por

fonte

alternativa
) e suspen
der
indevidamente
o
fornecimento
de
água
,
mesmo

após

vistoria

que

comprovou
o
erro
.

Repetição
de
indébito
.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou

em

excesso

tem

direito à repetição de indébito

em dobro, salvo em

caso de engano

justificável, conf
orme

previsto no art. 42,parágrafo

único, do CDC.

Apesar da discussão

acerca do real sentido da expressão "engano

justificável", o STJ sinaliza que a restituição

deve

ocorrer

em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a
hipótese

configurar atitude

contrária à boa-fé

objetiva.

Nesse sentido:

(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do
fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a prom
oção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/
PB, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).

Em igual direção já se manifestou esta Turma Recursal:

(...) 6. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou

em

excesso

tem

direito à repetiç
ão de indébito

em dobro, salvo em

caso de engano

justificável. A restituição

será

em dobro sempre que a

atividade do fornecedor for contrária à boa-fé

objetiva. A cobrança de valores

decorrentes de contrato

inexistente

configura

atividade

contrária à boa-f
é

objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma

Recursal, Julgado

em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECUR
SAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma

Recursal, Julgado

em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não

houve

recurso

interposto pela parte

reclamante, a repetição de indébito

ocorrerá

na forma simples, tal

como

fixado

na

sentença, em

respeito

ao

princípio non reformatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma

Recursal, Julgado

em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)

No
caso

em

análise
, a
cobrança

indevida

por

suposto

poço

artesiano
,
mesmo

após

vistoria

que

comprovou

sua

inexistência
,
configura

conduta

contrária
à boa-
fé

objetiva
.
Não

há

engano

justificável
, pois a
concessionária

manteve
as
cobranças

mesmo

após

constatar
o
erro

através

de
vistoria

técnica

realizada

por

seu

próprio

funcionário
.

O
comprovante
de
pagamento

juntado
no ID 308695410/PJe2
comprova
o valor
pago

indevidamente
pela
consumidora
,
que

foi

obrigada
a
quitar
as
faturas
com
cobranças

indevidas
para ter o
serviço

essenci
al

restabelecido
.

Portanto
, a
a

restituição

deve
ser
dobrada
,
tal

como

fixado

na

sentença
.

Dano
moral
.
Suspensão

indevida
de
fornecimento
de
água
.

A
falha

na

prestação
de
serviço
,
que

priva
o
consumidor
do
uso
de
serviço

essencial

como
é o
fornecimento
d
e
água
,
gera

dano
moral in
re

ipsa
,
consoante
a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
.

Nesse
sentido
:

SÚMULA 49: “A
interrupção

indevida
do
fornecimento
de
serviços

essenciais
(
água
,
energia

elétrica
,
telefone
e internet)
configura

ato

ilícito
e
gera

dano
mo
ral
in
re

ipsa
.”

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. QUESTÃO QUE DEVERIA TER SIDO ELUCIDADA POR MEIO DE LAUDO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. C
ONTESTAÇÃO DE FATURA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. IRREGULARIDADE DA FATURA IMPUGNADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSI
DERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(...) 7. Dano moral in
re

ipsa
. A suspensão indevida no fornecimento de serviço essencial como água e energia elétrica em residências gera dano moral in

re

ipsa
(N.U 1062847-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, publicado no DJE 06/10/2023; N.U 1045234-70.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JU
NIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2022, publicado no DJE 02/12/2022). (...) 9. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1006993-45.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, p
ublicado no DJE 04/10/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS-PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA- USUÁRIO DOS SERVIÇOS- RELAÇÃO DE CONSUMO -AGUA– CORTE INDEVI
DO DE AGUA – FATURAS PAGAS FALHA NÃO IMPUTÁVEL A PARTE CONSUMIDORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILI
DADE E PROPORCIONALIDADE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 5. A recorrente não conseguiu comprovar a legalidade do corte de água, não se desincumbindo do ônus imposto pelo art. 373, II do CPC, eis que o
reclamante está na posse desde
2006 ,
conforme consta no id. 232619822. 6. A interrupção indevida do fornecimento de água constitui ato ilícito causador de dano moral. 7. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se e
xtrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1019376-32.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)

RECURSO INOMIN
ADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPORTA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO ART. 14 CDC - INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR - CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO ARBITRADA FORA DOS PARÂMETR
OS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ADEQUAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando há suspensão indevida de fornecimento de água, de fatura paga, ademais sem aviso prévio, cara
cteriza ato ilícito e enseja reparação por dano moral. 2. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. 3. O valor da indenização a título de d
ano
moral, arbitrado na sentença, mostra-se fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser adequados. 4. Sentença reformada apenas para adequar o quantum indenizatório a título de danos morais. 5. Recurso conhecido e parcialmente pro
vido. (N.U 1062847-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, publicado no DJE 06/10/2023).

No presente caso, é incontroversa a suspensão ilegítima no fornecimento de água.

Portanto, é devida a indenização por dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do
ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c.
STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso c
oncreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos pri
ncípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/20
13,
DJe
11/04/2013)

Portanto
,
sopesando
esses
critérios
,
especialmente
o tempo
despendido
pela
consumidora

na

tentativa
de
solucionar
o
problema
,
somado

ainda
à
suspensão

indevida
do
serviço
de
fornecimento
de
água
,
tenho

que
o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 6.000,00
)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

compensatório
e serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1056213-57.2022.8.11.
0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
08/05/2023,
publicado
no DJE 11/05/2023; N.U 1001803-16.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
23/02
/2021,
publicado
no DJE 25/02/2021).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025